Tribunal: TJBA
Processo: 8060991-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060991-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRENO LAZARO SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON GOMES PIRES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Breno Lázaro Silva Santos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, invoca a primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente, e requer sua liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta necessária à manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz do art. 312 do Código de Processo Pen
al, diante da alegação de ausência de periculum libertatis
e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade real da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente
1,8 kg de maconha (incluindo porções fracionadas em 116 petecas), uma porção de cocaína, balanças de precisão e faca tipo peixeira, indicando atividade organizada e voltada ao tráfico de entorpecentes
.

A alegação de coação por terceiros para guardar os entorpecentes não encontra respaldo mínimo nos autos e constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada durante a instrução criminal, não sendo passível de exame aprofundado na via estreita do habeas corpus.

A fundamentação não se limita à gravidade abstrata do delito, mas à periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo volume, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além dos instrumentos característicos da mercancia, como balanças de precisão, o que indica risco efetivo de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

A presença de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a custódia preventiva quando demonstrados concretamente os requisitos legais da medida.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes para resguardar a ordem pública no caso, tendo em vista o grau de organização da conduta e a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Não há desproporcionalidade ou violação ao princípio da homogeneidade, pois a custódia preventiva tem natureza cautelar e visa garantir a ordem pública, não sendo possível antever, nesta fase, a pena e o regime aplicáveis, razão pela qual eventual aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não afasta, por si só, a legalidade e necessidade da prisão preventiva quando esta se justifica por circunstâncias concretas.

A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva quando fundada na apreensão de quantidade relevante de droga e em elementos concretos de periculosidade, ainda que o acusado ostente condições subjetivas favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento da droga, bem como pela presença de petrechos de traficância, demonstra risco efetivo à ordem pública.

A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva decorrente da organização da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 0020431-84.2016.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 06.12.2016; STJ, AgRg no HC 610828/SE, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 27.10.2020, DJe 18.11.2020; STJ, HC 520380/PB, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, T5, j. 01.10.2019, DJe 16.10.2019; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8060991-14.2025.8.05.0000
, da Comarca de

VITORIA DA CONQUISTA-BA
, tendo como Impetrante,

JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO (OAB:BA609-A)
,
e, como Paciente,
BRENO LÁZARO SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.